Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015680-64.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: DANILO FERNANDES NAVES, representado por seu filho ANGELO FERNANDES NAVES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANILO FERNANDES NAVES contra decisão proferida pelo MM. juiz de direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, nos autos da Ação de Execução n. 151/2005 – Código 839 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido concernente à extinção da garantia hipotecária lançada à margem da matrícula do imóvel n. 47, do RGI de Canarana.
O agravante discorre que referido imóvel foi ofertado em garantia à dívida constituída por meio da Cédula Rural Pignoratícia n. 91/00577-9, firmada com o ora agravado, cujo processo executivo foi extinto pela prescrição.
Desse modo, defende que, uma vez reconhecida a prescrição da dívida e, portanto, o desaparecimento da obrigação principal, a manutenção da hipoteca é ilegal e abusiva.
Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja determinado a baixa do gravame, e, no mérito, o provimento do recurso.
Custas recolhidas em dobro pelo recorrente (id. 21159475).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende a baixa da hipoteca gravada à margem da matrícula n. n. 47, do RGI de Canarana.
No entanto, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Isso porque, os critérios utilizados pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a decisão agravada são os seguintes:
“(...) a garantia hipotecária não se altera pelo fato do título estar prescrito, porquanto esta garantia, vinculada à obrigação principal, se extingue apenas com o pagamento e/ou extinção do débito garantido.
In casu, o decurso do prazo inconteste de 3 anos para a propositura da ação executiva, a contar do vencimento (Art. 60 do Decreto-Lei167/67 e Art. 70 do Decreto 57663/66), culminou com a perda da força executiva da Cédula Rural Pignoratícia em questão.
Dessa forma, inexistindo a extinção da obrigação principal, não há que se falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título cambial, uma vez que, como salientado, tal garantia se vincula àquela, e não a este. (...)”
Nesse norte, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais documentos que serão apresentados.
Ademais, os documentos que acompanham o presente agravo referem-se, dentre outros, à pedidos de levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel, enquanto que a decisão agravada e a tese recursal relacionam-se à baixa da hipoteca, sem ao menos apresentar a matrícula atualizada.
Assim, nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Desta forma, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 08 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora